Tribunal: TJBA
Processo: 8000571-92.2017.8.05.0139
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000571-92.2017.8.05.0139

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE JAGUARARI

Advogado(s)
:
MARIO PRISCO DA SILVA NETO

APELADO: ANTONIO BENJAMIN SAMPAIO DE LUCENA

Advogado(s)
:
ALINE CRISTIANE BORGES DE MENEZES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. MOTORISTA. REGIME ESPECIAL DE TRABALHO. JORNADA 24X24 HORAS E 24X48 HORAS. HORAS EXTRAORDINÁRIAS. PAGAMENTO DEVIDO. DIÁRIAS. DESLOCAMENTO INERENTE AO CARGO. INDEFERIMENTO.

O regime de turnos de revezamento não exclui o direito do servidor ao pagamento de horas extraordinárias quando a carga horária semanal ultrapassa significativamente o limite legal de 40 horas semanais estabelecido pela legislação municipal.

O servidor motorista submetido a jornadas de 24x24 horas ou 24x48 horas labora, respectivamente, 84 ou 56 horas semanais, ultrapassando em muito o limite de 40 horas, fazendo jus ao pagamento das horas extraordinárias.

A mera previsão genérica de exceção ao regime de turnos na legislação municipal não autoriza a submissão do servidor a jornadas extenuantes sem a devida contraprestação pelas horas extraordinárias efetivamente laboradas.

Controles de viagem acostados aos autos comprovam a efetiva prestação de horas extraordinárias no período não atingido pela prescrição quinquenal.

O deslocamento para outros municípios constitui atribuição inerente ao cargo de motorista, não caracterizando deslocamento extraordinário que justifique o pagamento de diárias.

Apelação desprovida. Sentença mantida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8000571-92.2017.8.05.0139, em que é apelante o MUNICÍPIO DE JAGUARARI e apelado ANTONIO BENJAMIN SAMPAIO DE LUCENA.

ACORDAM os Desembargadores da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .